Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751767-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO, em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0716323-76.2024.8.07.0018. A decisão agravada condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID. 220365971 na origem), nos seguintes termos: Vistos etc. O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos. Relembro às partes que foi indeferida a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Contudo, melhor compulsando os autos, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se e cumpra-se. Os agravantes alegam, em suas razões recursais, em síntese, que a decisão agravada viola o previsto no art. 969 do CPC, uma vez que a ação rescisória não foi dotada de efeito suspensivo, inexistindo razão para que para obstar ou condicionar o pagamento ou o recebimento de valores nos presentes autos. Defende, a existência da probabilidade de seu direito, requerendo seja concedido o efeito suspensivo ativo em sede de agravo de instrumento para obstar eventual decisão na origem quanto ao sobrestamento do feito. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Não há pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal, ou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital